Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004755-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DEUSDETH ROSA DE CASTRO MAGALHAES - CPF: 544.516.041-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE COSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES DECLARADAS LEGÍTIMAS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS -
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido na demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar adotado pela E. Turma.

3. Alegação de prescrição. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002.

4. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio

nata
.

5. Anotação preexistente declarada legítima. Aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que não cabe indenização por dano moral.

6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

7. Sentença mantida por fundamento diverso.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir da sentença, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como requer seja fixado o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. No mérito, postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021